Tribunal: TJES
Processo: 5036444-37.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036444-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA
RECORRIDO: NORMA ALVARENGA DE TASSIS FABRI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, retirada da negativação do nome do autor e danos morais, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito, considerando a ausência de quitação do débito pela consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da inscrição e a existência de relação contratual válida (art. 6º, VIII, do CDC).

A recorrente não comprovou devidamente a origem do débito nem a existência de contrato válido com a autora, apresentando apenas documentos insuficientes.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da ausência de válida relação contratual firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5036444-37.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA

RECORRIDA: NORMA ALVARENGA DE TASSIS FABRI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, retirada da negativação do nome do autor e danos morais, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito, considerando a ausência de quitação do débito pela consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da inscrição e a existência de relação contratual válida (art. 6º, VIII, do CDC).

A recorrente não comprovou devidamente a origem do débito nem a existência de contrato válido com a autora, apresentando apenas documentos insuficientes.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da ausência de válida relação contratual firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, ao consultar seu nome após mensagem do programa “desenrola.gov.br”, constatou negativação indevida realizada pela requerida em 20/09/2022, no valor de R$ 4.077,85. Afirma não reconhecer a dívida nem possuir vínculo com a ré, tendo registrado boletim de ocorrência. Requereu, em tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e, ao final, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, confirmo a tutela outrora concedida, id. 35808153 e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para: - DECLARAR a inexistência dos débitos objeto desta demanda, devendo a requerida se abster de realizar cobranças relativas ao débito em questão, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. - CONDENAR a requerida a pagar ao requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento.

Irresignado, o requerido interpôs o presente Recurso Inominado, requerendo a substituição do polo passivo pela empresa DM Financeira S.A. Sustenta, ainda, a complexidade da demanda e a necessidade de perícia, o que afastaria a competência do Juizado Especial. No mérito, afirma a existência de relação contratual válida com a autora, com contratação formalizada digitalmente e inadimplemento das faturas. Defende a legalidade da negativação, por se tratar de exercício regular de direito, e a ausência de falha na prestação do serviço. Alega inexistência de dano moral e requer a total improcedência da ação.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Quanto ao requerimento de substituição processual, entendo que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, tampouco a existência de culpa exclusiva da empresa DM FINANCEIRA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento. Diante disso, rejeito o pedido de substituição do polo passivo.

A parte recorrente alega, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da presente demanda, sob o argumento de que seria imprescindível a realização de perícia complexa. No entanto, tal alegação não merece prosperar. Verifica-se que os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia. Diante disso,
afasto a preliminar de incompetência suscitada pela parte recorrente
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não restou demonstrada a origem do débito, tampouco a formalização válida de qualquer relação contratual com a parte autora. Limitou-se a juntar aos autos folha em branco contendo três assinaturas da autora, fotografia e cópia de documento pessoal, documentos estes insuficientes para comprovar a existência de vínculo contratual legítimo entre as partes.

Nesse contexto, a cobrança realizada, bem como a posterior inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, carecem de amparo legal, configurando prática abusiva e ilícita, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço do recorrente, que negativou indevidamente o nome da consumidora por débito inexistente. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Ressalte-se, ainda, que as demais inscrições negativas em nome da autora foram promovidas pela própria recorrente, conforme demonstram os documentos de ID nº 13415067 e 13415051, referentes ao título nº 177342525, o que reforça a conduta abusiva e agrava os prejuízos causados à consumidora, evidenciando reiteração na prática ilícita.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)